Tribunal: STF
Processo: RE 72727
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-10
Data de publicação: 1972-03-10

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM A LEI 4.686 DE 1965. O ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO DETERMINOU QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDISSE SOBRE
PERIODO ANTERIOR AO DA VIGENCIA DO REFERIDO DIPLOMA. NÃO POSITIVADO
NEGATIVA DE VIGENCIA DO DISPOSTO NA LEI 5.670, DE 1971, RESSALVA DE
OPORTUNO RECURSO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.